Tribunal: STF
Processo: ARE 1373184
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). 



    PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 – QUESTÃO JÁ ANALISADA DE MANEIRA EXAUSTIVA POR ESTA CORTE QUANDO DO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS OU PROVAS – DESCABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL NO PONTO. 



    Por se tratar de instrumento processual destinado à correção de eventuais erros do Judiciário, caso verificada alguma das hipóteses previstas no art. 621 do Código Penal, não será admitida a revisão criminal quando a questão suscitada já tiver sido devidamente debatida por esta Corte, sob pena de se promover uma nova devolução da matéria ao juízo ad quem, o que não é o objetivo da norma (nesse sentido: TJSC, Revisão Criminal n. 4030084- 77.2017.8.24.0000, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. em 28.02.2018; Revisão Criminal n. 4024811-20.2017.8.24.0000, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. em 31.01.2018; Revisão Criminal n. 4014278- 02.2017.8.24.0000, rel. Des. José Everaldo Silva, j. em 13.12.2017). 



    INSURGÊNCIA QUANTO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – DETERMINAÇÃO DE RESGATE OBRIGATÓRIO EM REGIME INICIAL FECHADO, FORTE O DISPOSTO NO ART. 2 º, § 1º, DA LEI Nº 8.072/90 – DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REVISANDO, NO ENTANTO, PORTADOR DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – HIPÓTESE QUE JUSTIFICA A ADOÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO. 



    Ao agente flagrado na posse de considerável quantidade de cocaína, substância de alta nocividade, mostra-se adequado o regime fechado para o resgate inicial da pena, forte na exegese dos art. 33, § 3º, e 59, do CP e art. 42 da Lei n. 11.343/06. 



    REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA EM PARTE E REJEITADA.”



    2.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 93, IX, da CF. Alega:



          (i) “o acórdão afastou a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, com base na suposta alegação de que a Recorrente se dedicava à prática de atividades criminosas, com base na quantidade de droga apreendida, assim como na natureza dos demais objetos apreendidos”;



          (ii) “no que diz respeito ao regime inicial do cumprimento de pena, cumpre-se destacar que este também deve ser reformado, uma vez que lastreado em fundamentação inconstitucional”.



    3. O recurso está parcialmente prejudicado. Em pesquisa na página eletrônica do Superior Tribunal de Justiça na internet, é possível constatar que a Ministra Laurita Vaz, ao analisar o AgRg no AREsp 1.809.270, concomitantemente interposto ao recurso extraordinário, concedeu habeas corpus de ofício para fixar o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto. 



    4. No mais, o recurso é inadmissível, tendo em vista que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    5. Ainda: a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    6. No caso, o Tribunal de Justiça estadual afastou a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 sob o argumento de que a recorrente se dedica a atividades criminosas. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo TJ/SC:



    “[...]



    Conforme consignado na ocasião, a quantidade de droga apreendida – 12 petecas de cocaína, com massa bruta total de 4,3g; mais 26,4 de cocaína acondicionadas em um pacote plástico – é um forte indicativo da dedicação da revisanda à prática de atividades criminosas, especialmente se considerada a forma de embalagem dos entorpecentes, os apetrechos encontrados no local e as informações recebidas pelos policiais e prestadas por usuários, de que a ré lhes fornecera tóxicos em ocasiões pretéritas (Evento 1, fl. 21). 



    Ou seja, a questão já foi analisada de maneira exaustiva pelo Colegiado, de modo que não se pode, agora, renovar o pleito buscando solução diversa daquela outrora adotada. Cabia, sim, fosse o caso, recorrer aos Tribunais Superiores; jamais, contudo, servir como base para um pedido revisional.



    [...].”



    7. Nesse linha, veja-se o ARE 1.333.179, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    8. Por fim, o STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    9. Diante do exposto: 



          (i) com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso quanto à discussão acerca do regime inicial de cumprimento da pena;



          (ii) quanto às demais questões, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator